Tribunal: TJSP
Processo: 2261157-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Produção Antecipada de Provas. Deferimento de prova pericial. Recurso provido.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial em ação de produção antecipada de provas, proposta por Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. contra Christopher Fries e Outros, para apurar ajuste de preço previsto em contrato

Ementa:
Agravo de Instrumento. Produção Antecipada de Provas. Deferimento de prova pericial. Recurso provido.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial em ação de produção antecipada de provas, proposta por Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. contra Christopher Fries e Outros, para apurar ajuste de preço previsto em contrato de compra e venda de ações.
II. Razões de Decidir. II.1. Em ação de produção antecipada de provas, cabem defesa e recurso que versem sobre as condições da ação. Interpretação conforme a Constituição do art. 382, § 4°, do CPC. Jurisprudência do STJ e desta SCRDE. II.2. No caso, a prova pericial requerida, cuja finalidade seria fazer as vezes da avaliação por terceiro expert escolhido pelas partes, entre aqueles apontados no contrato, não preenche nenhuma das hipóteses do art. 381, do CPC. Isso porque, independentemente do resultado da perícia, isso, por si só, não evidenciaria direito da autora ao ajuste de preço pactuado, a par das demais controvérsias existentes entre as partes em torno do tema. Discussões sobre questões jurídicas que afetam o próprio direito ao ajuste de preço, e, consequentemente, a eventual necessidade e parâmetros da perícia pretendida. Valoração e decisão sobre essas questões são descabidas em ação de produção antecipada de provas. Evidenciada ausência de interesse processual para a ação de produção antecipada de provas. Consequente extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 381, do CPC.
III. Dispositivo. Decisão agravada reformada, para afastar o deferimento da prova, e, ato contínuo, extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 381, do CPC. Recurso provido.